Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-41.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002411-41.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO ACHILES SANDRI - CPF: 045.882.371-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0004-68 (RECORRENTE), CASSIO SIMABUCO TIBANA - CPF: 001.390.401-96 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0004-68 (RECORRIDO), CASSIO SIMABUCO TIBANA - CPF: 001.390.401-96 (ADVOGADO), CRISTIANO ACHILES SANDRI - CPF: 045.882.371-60 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ADITAMENTO À INICIAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MOTORISTA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É cabível o julgamento antecipado do mérito nos Juizados Especiais quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Comprovada a permanência do caminhão nas dependências da empresa destinatária por período superior ao permitido pela legislação específica, é devida a indenização por estadia, conforme previsão do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

A empresa tomadora do serviço responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário de cargas, nos termos do art. 5o-A, §2o, da mesma norma legal.

É admitido o aditamento da petição inicial até a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do Enunciado 157 do FONAJE, desde que respeitado o contraditório.

Ausente comprovação inequívoca de ato ilícito ou discriminatório apto a configurar dano moral ou bloqueio irregular no sistema da empresa, deve ser mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Cristiano Achiles Sandri
em face de
Inpasa Agroindustrial S/A
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por estadia em decorrência de demora no descarregamento da carga, conforme previsto no §5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, bem como, em aditamento posterior, a reparação por danos morais em razão de suposto bloqueio no sistema da ré que teria impedido a realização de novos fretes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 2.475,42 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros pela Taxa SELIC, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, a
parte autora
interpôs recurso inominado, alegando cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova oral quanto ao bloqueio mencionado, além de requerer a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e o desbloqueio do seu cadastro junto à empresa ré.

A
parte ré
, por sua vez, também recorreu, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sob os fundamentos de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, ausência de comprovação do alegado atraso e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminares:

1. Da alegação de cerceamento de defesa

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos. No sistema dos Juizados Especiais, prima-se pela celeridade e economia processual, cabendo ao magistrado, com base no princípio da livre convicção motivada (art. 6o da Lei 9.099/95), decidir pela desnecessidade da produção de prova oral. No caso dos autos, os elementos documentais eram suficientes para formar o convencimento do juízo.

2. Do aditamento à inicial

Nos termos do Enunciado 157 do FONAJE, “nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento”, o que restou observado no presente feito. O contraditório foi respeitado, tendo a parte ré se manifestado regularmente. A alegação de confusão ou contradição entre os pedidos não procede, pois o aditamento complementou os fatos originalmente narrados.

3. Da ilegitimidade passiva

A INPASA figura como tomadora do serviço e destinatária da carga, sendo, portanto, solidariamente responsável, conforme §2o do art. 5o-A da Lei 11.442/2007. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade da tomadora do serviço para responder por indenizações dessa natureza.

4. Da comprovação da estadia

O autor comprovou documentalmente que o tempo de espera para descarga ultrapassou as 5 (cinco) horas previstas no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007. O ticket de entrada, a carta frete e o DACTE indicam a presença do caminhão nas dependências da destinatária por tempo superior ao legalmente tolerado. Não houve impugnação eficaz da requerida a esses documentos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso, o autor pretende a reparação de dano material, em virtude de demora no descarregamento de carga de transporte rodoviário.

Ainda, pleiteia a indenização por dano moral ao passo ter sido bloqueado e impedido de realizar a descarga do frete que realizava, haja vista a presente ação relativa à relativa a cobrança de estadia.

Pois bem. Com relação a cobrança de estadia, nesse contexto, a parte Autora demonstrou por meio dos documentos por ela colacionados aos autos que aguardou por tempo muito superior ao previsto em legislação específica como tolerável para o descarregamento do produto transportado em seu caminhão.

Ademais, não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe competia e não trouxe nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, e, considerando a aceitação tácita com os pedidos da parte reclamante no que pertine à cobrança da estadia impõe-se a procedência dos pedidos.

Logo, a responsabilidade da requerida não fora devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 5 horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento.

O excesso de horas, além daquelas permitidas pela lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas, em cumprimento do disposto no artigo 11, § 5.o, da lei 11.442/2007 (lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.

[...]

Quanto ao valor devido, a parte Autora afirma que “ente a chegada e o horário de saída (12.03.2024 às 16:14h e o horário de emissão do DACTE 13.03.2024 às 17:04h totalizou 24:50hs)
, que multiplicados pelo peso da carga 43.720 ton. e multiplicados pelo valor da estadia (R$ 2,30) tem que a estadia do descarregamento totalizou R$ 2.475,42.

Verifico que os cálculos foram realizados em observância ao disposto na Lei 11.442/2007, § 5o, 6o e 8o, pelo que não merece censura.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral decorrente bloqueio e impedido de realizar a descarga do frete que realizava, haja vista a existência do processo judicial, melhor sorte não assiste o autor.

[...]”

Analisando aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado o atraso superior ao tolerável para o descarregamento.

A Lei 11.442/2007 em seu artigo 1o “
Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador
”.

O artigo 11 “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, §1o “
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
” e §5o “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. AFASTADO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da estadia no valor de R$ 14.807,00 (quatorze mil e oitocentos e sete reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente; e (ii) analisar se houve a comprovação dos atrasos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por fazer parte do negócio jurídico na condição de destinatário final da carga, a empresa reclamada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

4. Hipótese em que não foi comprovado o atraso no carregamento, o que enseja seu afastamento.

5. No que diz respeito ao descarregamento, é necessário reduzir as horas em atenção aos documentos acostados nos autos, havendo a comprovação tão somente a partir do contato com preposto da subcontratante. Readequação ao período de 14 horas e 43 minutos, compreendido entre as 8h do dia 4/1/2024 e as 3h43 do dia 5/1/2024, com dedução das cinco horas previstas no § 5o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O destinatário final da carga responde solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de transporte, conforme prevê o art. 5o-A, § 2o, da Lei n. 11.442/2007.

2. O período de atraso no descarregamento deve observar as provas constantes nos autos, respeitando os limites legais previstos no § 5o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007.

3. A ausência de comprovação de atraso no carregamento afasta a responsabilidade nessa etapa do transporte.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, arts. 5o-A e 11, § 5o; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023; TR-MT, N.U 1014963-38.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 19/02/2024.

(N.U 1010413-29.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais e ao suposto bloqueio para novos fretes, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a existência de ato ilícito da ré. O boletim de ocorrência juntado é documento unilateral e não há elementos que comprovem de forma objetiva a existência de restrição de natureza discriminatória ou abusiva por parte da ré.

Assim
,
mantenho a sentença quanto à procedência parcial dos pedidos, com o indeferimento do pleito de danos morais e ausência de determinação judicial para desbloqueio do sistema da empresa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC
apenas para parte autora-recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025